Tribunal: TJPA
Processo: 0801304-73.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801304-73.2019.8.14.0097

APELANTE: MP TOURS BRASIL LTDA, MARIA DA CONCEICAO DIAS KLAUTAU, ANA SILVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0801304-73.2019.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BENEVIDES
/PA
(2ª VARA CÍVEL E EMPESARIAL)

AGRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

AGRAVADA
:
ANA SILVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES

ADVOGADO: EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU

AGRAVADA
:
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS KLAUTUAU

ADVOGADO: FABIO ROGÉRIO MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS (CPC, ART. 256 E § 3º). ENDEREÇO CONHECIDO E TENTATIVA FRUSTRADA POR MOTIVO DE SAÚDE, E NÃO POR PARADEIRO IGNORADO. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO (CPC, ART. 239, § 1º) COM EFEITOS EX NUNC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em apelações cíveis das rés, acolhe preliminar de nulidade da citação por edital por falta de esgotamento das diligências (CPC, art. 256), cassa a sentença e determina o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetivo esgotamento das diligências de localização das rés para legitimar a citação por edital (CPC, art. 256 e § 3º); (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo supre o vício citatório e com quais efeitos (CPC, art. 239, § 1º); (iii) determinar a extensão da nulidade (cassação da sentença e anulação dos atos subsequentes ou mera reabertura de prazo para contestação).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital, por constituir ficção jurídica, exige o esgotamento de meios idôneos de localização (CPC, art. 256 e § 3º), o que não ocorre quando há endereço certo e coincidente em cadastro oficial (INFOSEG) e a frustração da diligência decorre de estado de saúde da citanda, e não de paradeiro ignorado, incerto ou inacessível.

4.

Reconhecida a nulidade da citação editalícia por inobservância do art. 256 do CPC, impõe-se a anulação dos atos subsequentes e a cassação da sentença, por violação ao contraditório e ao devido processo legal (CPC, arts. 239, caput, e 242).

5.

O comparecimento espontâneo supre a ausência de citação (CPC, art. 239, § 1º), porém com efeitos ex nunc, não convalidando retroativamente os atos já praticados sem a participação válida da parte.

6.

O pedido subsidiário para limitar a nulidade à mera reabertura do prazo de contestação não se coaduna com a necessidade de restabelecer a fase processual adequada, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular citação e instrução.

7.

É cabível o julgamento monocrático nas hipóteses legais e regimentais, quando a nulidade é manifesta e impõe a cassação da sentença para saneamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é nula quando não demonstrado o esgotamento das diligências de localização do réu, especialmente havendo endereço conhecido e frustração da diligência por motivo alheio a paradeiro incerto.

2.

O comparecimento espontâneo supre a falta de citação com efeitos ex nunc, não convalidando atos pretéritos praticados sem contraditório.

3.

Reconhecida a nulidade da citação por edital, impõe-se a cassação da sentença e a anulação dos atos subsequentes, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, caput e § 1º; 242; 256 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.197.394/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023; TJPA, Apelação Cível 0802369-46.2020.8.14.0040, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.02.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Banco do Brasil S.A.
, contra a decisão monocrática que, nos autos da apelação cível,
acolheu a preliminar de nulidade da citação por edital – suscitada nas apelações cíveis interpostas

e
cassou a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sustenta, inicialmente, a tempestividade e o cabimento do recurso com base no art. 1.021 do CPC.

No mérito, argumenta que foram exauridas todas as diligências razoáveis para localização das rés, conforme exigido pelos arts. 256 e 257 do CPC, o que justificaria a citação por edital.

Invoca precedentes do STJ no sentido de que a citação editalícia é válida quando frustradas tentativas em endereços oficiais, sendo desnecessária busca ilimitada.

Aduz, ainda, que eventual vício estaria sanado pelo comparecimento espontâneo das rés por meio de curadora especial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Defende a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da segurança jurídica e da duração razoável do processo, destacando a inexistência de prejuízo processual e a atuação efetiva das rés desde 2019.

Por fim, requer a reconsideração da decisão para manter a sentença proferida ou, subsidiariamente, que eventual nulidade se limite à reabertura de prazo para contestação, preservando os atos processuais praticados, nos termos do art. 282 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão – PJe Id nº 29.349.413).

É o relatório.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação interposto pelas rés, para acolher a preliminar de nulidade da citação por edital, com base na ausência de esgotamento das diligências de localização da parte, nos termos do art. 256 do CPC.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela cassação da sentença de mérito e o retorno dos autos à origem, por reconhecer a nulidade absoluta da citação editalícia e dos atos subsequentes.

No ponto, entendo salutar transcrever parte nuclear do ato recorrido, o qual adoto como razão de decidir:

“Em sede de preliminar, as apelantes discorrem sobre a nulidade da citação editalícia, porquanto efetuada antes de esgotadas as tentativas de localização nos endereços constante dos autos.

A citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o executado a fim de se defender. Com ela, dá-se ao citando a oportunidade de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, abrindo espaço para um julgamento justo e equânime. É por isso que, segundo dispõe o art. 239, caput, do CPC: "Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido".

O art. 242 do CPC institui, como regra geral, a citação feita pessoalmente ao réu ou executado. Admite-se, ainda, a citação na pessoa do seu representante legal ou de seu procurador. As demais modalidades possuem caráter subsidiário, sendo que o art. 256 do código instrumental civil estabelece os pressupostos para que ocorra a citação por edital, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Das citadas normas extrai-se que a validade da citação por edital pressupõe o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização do réu ou executado, e, por se tratar de uma ficção jurídica - na medida em que há a presunção de ciência do feito em desfavor do requerido - é medida extremamente gravosa, capaz de gerar cerceamento do direito de defesa.

Sobre o tema, oportuna a transcrição dos ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"O direito fundamental à defesa no processo é um contraponto ao direito fundamental de ação. É o direito de o demandado efetivamente poder negar a tutela do direito pretendida pelo autor e opor-se à invasão de sua esfera jurídica de forma não adequada ou desnecessária, o qual apenas poderá ser limitado em hipóteses excepcionais, racionalmente justificadas pela necessidade de efetiva tutela jurisdicional do direito. Consiste no direito de participar do processo e influir efetivamente sobre o convencimento do juiz". (In: Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 5ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2013, pág. 218).

Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal:

“PROCESSAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONÂNEO. RECURSO PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo em recurso especial e negou-lhe provimento. II - Sustenta a parte que não foram analisados todos os temas apresentados no recurso, notadamente no que se refere à ausência de citação válida. III - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que julgou improcedente exceção de pré-executividade apresentada nos autos de Ação Civil Pública, em que se busca reparação por atos de desmatamento em área de reserva legal, e infração ambiental em área de proteção permanente no imóvel. O recorrente alega que a citação via edital é inválida, já que ausentes os requisitos que justificam a utilização dessa modalidade citatória. IV - No Tribunal a quo, a decisão hostilizada foi mantida, considerando que o recorrente estaria se ocultando. V - No entanto, conforme consta no acórdão recorrido, o recorrente não se encontrava em lugar incerto ou inacessível a justificar a sua citação por edital, conforme as hipóteses legais previstas no art. 256 do CPC. VI -Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte. Precedente. VII - Reconhecida a nulidade da citação feita por edital, devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir da citação inválida. VIII - Por outro lado, cabe a aplicação do disposto no art. 239, §1º do CPC, pelo qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação. IX - Agravo interno provido para conhecer do recurso especial, dando-lhe provimento para declarar a nulidade da citação feita por edital, no processo originário e considerar a citação a partir da intimação deste acórdão”. (AgInt no AREsp n. 2.197.394/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.).

........................................................................................................

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 256, § 3º DO CPC - CITAÇÃO FICTA E TODOS OS ATOS POSTERIORES NULOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REABERTURA DE APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E REGULAR PROCESSAMENTO/JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR – RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA JULGADO PREJUDICADO. 1- No presente caso, tanto a parte autora, quanto o Juízo de 1º grau tomaram conhecimento de novo endereço da requerida, disponível, inclusive, no próprio site da empresa, o que facilmente se conclui o não esgotamento dos meios possíveis para a localização da requerida, a fim de justificar a citação ficta, nos termos do art. 256, §3º do CPC . 2-Assim, considerando que na espécie não houve o esgotamento de diligência de citação no endereço de indicado nos autos, o que potencialmente permitiria descobrir o paradeiro da parte (§ 3º do art. 256 do CPC), bem como que não há elementos nos autos aptos a validar conclusão de que a ré obteve efetivo conhecimento do processo quando da citação ficta, impõe-se a declaração de nulidade. 3- Oportuno salientar, que o feito não se encontra suficientemente maduro, necessitando de instrução processual e produção de prova a fim de elucidar a demanda proposta, até mesmo para se evitar qualquer nulidade por cerceamento de defesa, o que inviabiliza a aplicação do art. 1 .013, § 3º do CPC. 4-Recurso interposto pela parte requerida conhecido e provido, para acolher a preliminar por ela suscitada, decretando a nulidade de citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem com reabertura do prazo legal para apresentação da contestação e regular processamento/julgamento do feito. 5-Recurso interposto pela parte autora julgado prejudicado”. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802369-46.2020.8 .14.0040, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Vale dizer que a exigência legal não traduz a busca ad aeternum pelo endereço do citando, razão pela qual há uma presunção de que houve o esgotamento dos meios de busca quando realizadas pesquisas junto aos órgãos públicos ou às concessionárias de serviços públicos.

Certo é que não se exige (ao deferimento da citação por edital) o exaurimento dos meios disponíveis à localização da parte ré, desde que as medidas efetivadas se revelem suficientes a demonstração de que a parte a ser citada se encontraria em lugar ignorado ou incerto, o que não se verifica no quadro processual que ora se apresenta (plausibilidade do direito).

Contudo, no caso dos autos, conforme destaquei na decisão que implementou o efeito suspensivo, efetivamente, o endereço da recorrente Maria da Conceição Dias Klautau indicado pelo Banco do Brasil na petição (PJe Id nº 26.319.865) coincide com aquele constante do sistema INFOSEG (PJe Id nº 26.319.932), cumprindo consignar que de acordo com as certidões dos oficiais de justiça (PJe Id nº 26.319.886 e 26.319.966), a citação não se realizou em razão do estado de saúde da parte e não por ela se encontrar em local incerto e não sabido, circunstancia menosprezada pela parte recorrida e pelo Juízo a quo quando do deferimento da citação por edital.

Além disso, ausente demonstração concreta de que o ato (citação por edital) atingiu sua finalidade (dar conhecimento da ação à parte ré), o que poderia projetar um vício transrescisório do ato intimatório/citatório, cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não poderia ser convalidada, sobretudo porque comprometeria o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal (perigo de dano).

Diante de tal cenário fático-processual, entendo que houve flagrante ofensa ao disposto no art. 256 do CPC, tal como reconhecido na sentença objurgada. Nesse sentido, verifica-se a prematuridade da citação editalícia, razão pela qual se mostrava, mesmo, imperioso o dos embargos monitórios.

Insta salientar, por fim, que o prejuízo aos recorrentes se mostra inequívoco, tendo em vista a formação do título executivo em desfavor dos réus.

Imperiosa, portanto, a decretação de nulidade dos atos processuais para que seja sanada a irregularidade do ato citatório dos recorrentes, anulando-se, por conseguinte, todos os atos processuais posteriores.

Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA, para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, inclusive, cassando a sentença recorrida, devendo o feito retornar à Comarca de origem para regular prosseguimento”.

O ponto central da controvérsia reside em verificar se a
citação por edital
realizada na ação monitória observou o pressuposto legal de
esgotamento das diligências
(art. 256 do CPC), e, em caso negativo, se o
comparecimento espontâneo
das rés seria suficiente para convalidar a nulidade, bem como quais efeitos devem ser atribuídos.

O agravante defende a suficiência das diligências frustradas, destacando que não se pode exigir buscas ilimitadas, e invoca precedentes do STJ nesse sentido. Sustenta, ademais, que o comparecimento espontâneo supre eventual vício.

Todavia, a decisão monocrática agravada consignou, com acerto, que havia
endereço conhecido e coincidente com o indicado no INFOSEG
e que a não realização da citação decorreu de
estado de saúde da destinatária
, situação que não se confunde com o requisito de
“paradeiro ignorado, incerto ou inacessível”
exigido pelo art. 256 do CPC. Assim, não restou demonstrado o efetivo
esgotamento de meios
para a citação pessoal, configurando nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes.

Nesse sentido, a jurisprudência tem sido firme:

“PROCESSAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONÂNEO. RECURSO PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo em recurso especial e negou-lhe provimento. II - Sustenta a parte que não foram analisados todos os temas apresentados no recurso, notadamente no que se refere à ausência de citação válida. III - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que julgou improcedente exceção de pré-executividade apresentada nos autos de Ação Civil Pública, em que se busca reparação por atos de desmatamento em área de reserva legal, e infração ambiental em área de proteção permanente no imóvel. O recorrente alega que a citação via edital é inválida, já que ausentes os requisitos que justificam a utilização dessa modalidade citatória. IV - No Tribunal a quo, a decisão hostilizada foi mantida, considerando que o recorrente estaria se ocultando.
V - No entanto, conforme consta no acórdão recorrido, o recorrente não se encontrava em lugar incerto ou inacessível a justificar a sua citação por edital, conforme as hipóteses legais previstas no art. 256 do CPC. VI -Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte. Precedente. VII - Reconhecida a nulidade da citação feita por edital, devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir da citação inválida. VIII - Por outro lado, cabe a aplicação do disposto no art. 239, §1º do CPC, pelo qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação.
IX - Agravo interno provido para conhecer do recurso especial, dando-lhe provimento para declarar a nulidade da citação feita por edital, no processo originário e considerar a citação a partir da intimação deste acórdão”.
(AgInt no AREsp n. 2.197.394/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023 - destaquei).

Ainda que o art. 239, §1º, do CPC preveja o suprimento da ausência de citação pelo comparecimento espontâneo, tal comparecimento
produz efeitos
ex nunc
, não convalidando retroativamente os atos já praticados sem contraditório, notadamente a sentença que se formou sem participação válida da parte ré. Logo, correta a determinação de retorno dos autos para regular citação e apresentação de defesa.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do Banco, de que se limite a nulidade apenas à reabertura da contestação, também não há como acolher. Isso porque a própria jurisprudência aplicada ao caso já determina, como consequência, o retorno do processo à fase adequada, com a cassação da sentença e reabertura da fase de defesa.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser
integralmente mantida
.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da citação por edital e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025